Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747014-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDO: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO FONSECA, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. DECISÃO Indefiro o pedido de ID 19791002, uma vez que o cumprimento da obrigação e pedido de extinção do processo foi feito pela devedora solidária Aliança do Brasil Seguros, e não pela recorrente BB Corretora de Seguros. A relação interna de solidariedade permanece intacta mesmo com o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários, de modo que remanesce o interesse da recorrente no julgamento do presente recurso. Int. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora